Tribunal: STF
Processo: RE 123328
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Homologação da renúncia do direito
 sobre qual se funda a ação. Impossibilidade. Ato posterior ao
julgamento. Agravo regimental não provido. Não se homologa renúncia
do direito sobre qual se funda a ação, quando o pedido seja
posterior ao julgamento do feito, embora a decisão não tenha sido
publicada